Tribunal: TJMT
Processo: 1000717-35.2016.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000717-35.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), TECIDOS AMAZONIA LTDA - EPP - CNPJ: 00.556.000/0001-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO BANCO BRADESDO CARTÕES S/A E DESPROVEU O APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL TRANSCORRIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A FAVOR DO FUNDO DE APOIO À DEFENSORIA PÚBICA DO ESTADO SOBRE O VALOR DA CAUSA – A) RECURSO DA PARTE AUTORA – DÍVIDA DE CARTÃO DE CREDITO – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – NOVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO MÊS A MÊS - PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA INOCORRENTE - DEVER DE PAGAMENTO TOTAL DA DÍVIDA - B) RECURSO DO CURADOR ESPECIAL DA PARTE REQUERIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO -. RECURSO A) – DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO B) - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

A1. Em se tratando de ação de cobrança decorrente de dívida advinda da utilização de cartão de crédito por parte de clientes da empresa, o prazo prescricional é quinquenal, previsto no art. 206, § 5º, I, do CPC, que começa a fluir a partir da data da última fatura da Instituição Financeira mantenedora do cartão de credito, ou seja, na data em que o banco consolida o saldo devedor. Decorridos mais de cinco anos do vencimento do débito objeto da demanda, insta seja mantida a sentença que decretou a prescrição, não subsistindo razões, portanto, para se reformar a sentença.

B1. Em se tratando de ação de cobrança lastreada em faturas de cartão de crédito, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico da causa, correspondente ao total da dívida que a parte requerida deixou de pagar, cujas faturas já se encontram prescritas, acrescida dos consectários legais. Alterando-se o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios do valor atualizado da causa para o proveito econômico obtido, fixado em 10% (dez por cento), nos termos do disposto no art. 85, §2º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo BANCO BRADESCO CARTÕES S/A (autor) e por DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, respectivamente, contra a sentença (Id 34197961 - Pág. 1/10), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3.ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Cobrança n.º 1000717-37.2016.8.11.0007, ajuizada pelo ora apelante/ BANCO BRADESCO CARTÕES S/A em face de TECIDOS AMAZONIA LTDA – EPP, tendo como Curador Especial a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (Id 48174477 - Pág. 1), que acolhendo a alegação do curador especial da ocorrência de prescrição quinquenal das faturas objeto da presente ação de cobrança, julgou o feito extinto, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, inciso II do CPC.

Ao final, observando que as custas já haviam sido recolhidas, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Apoio à Defensoria Púbica do Estado que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observados os parâmetros fixados pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO manejou embargos de declaração (Id 48174490 – Pág. 1/3). A parte autora/BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, apresentou manifestação sobre os Embargo de Declaração (Id 48174495 – Pág. 1/3). Decididos pelo Juízo do feito, os embargos de declaração não foram conhecidos (Id 48174496 – Pág. 1/3).

A parte autora e a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpuseram suas respectivas apelações.

- A parte autora, BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, em seu recurso de apelação (Id 48174493 – Pág. 1/9), alegando que diante do inadimplemento da apelada optou por não mais refinanciar o débito, assim ajuizou a ação de cobrança das parcelas ainda devidas da compra realizada por meio do cartão de crédito, de forma que o débito que deu causa ao ajuizamento da ação originou-se em meados do ano de 2010, sendo que a última fatura emitida pelo apelante/banco foi em 15/11/2011 e a presente Ação de Cobrança foi ajuizada em 01/11/2016. Assim, requer a reforma integral da sentença no sentido de afastar a prescrição determinada, aduzindo que em contratos de prestação continuada, o termo prescricional começa a fluir com o vencimento da última parcela ajustada entre as partes, como no presente caso, ou seja em 15/11/2011, de forma que como medida de direito e justiça, a empresa apelada deve ser condenada ao pagamento do valor pretendido na exordial que de fato não se encontra prescrito.

A parte apelada/requerida, TECIDOS AMAZONIA LTDA – EPP, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões (Id 48174500 - Pág. 1/12), refutando os argumentos do apelante, requer seja mantida a sentença.

- A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO por sua vez, em seu recurso (Id 48174497 – Pág. 1/4), requer seja o presente recurso conhecido e processado, para condenação em honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido em favor do Fundo de Apoio à Defensoria Púbica do Estado, aduzindo que houve assertiva do juiz a quo na condenação de honorários sucumbenciais, porém, o mensurou sobre o valor da causa e não sobre proveito econômico obtido, que no presente caso é passível de mensuração, e consiste naquilo em que o requerido/apelado deixou de pagar, ou seja, no valor atualizado do débito acrescido dos juros e encargos a que estaria sujeito caso perdesse a demanda.

O requerido/apelado, BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, em suas contrarrazões (Id 48174503 – Pág. 1/4), refutando as razões recursais da Defensoria Púbica do Estado, requer seja negado provimento ao apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo BANCO BRADESCO CARTÕES S/A (autor) e por DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, respectivamente, contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3.ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Cobrança n.º 1000717-37.2016.8.11.0007, ajuizada pelo ora apelante/BANCO BRADESCO CARTÕES S/A em face de TECIDOS AMAZONIA LTDA – EPP, tendo como Curador Especial a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, que acolhendo a alegação do curador especial da ocorrência de prescrição quinquenal das faturas objeto da presente ação de cobrança, julgou o feito extinto, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, inciso II do CPC.

Ao final, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Apoio à Defensoria Púbica do Estado que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observados os parâmetros fixados pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

- Da apelação do autor da Ação de Cobrança, o BANCO BRADESCO CARTÕES S/A.

O autor/apelante, visando fundamentar o inconformismo quanto a decretação da prescrição do direito de interpor a presente ação de cobrança, alega que diante do inadimplemento da apelada o Banco optou por não mais refinanciar o débito, assim ajuizou a ação correspondente as parcelas ainda devidas da compra realizada por meio do cartão de crédito, de forma que o débito que deu causa ao ajuizamento da ação originou-se em meados do ano de 2010, sendo que a última fatura emitida pelo apelante/banco foi em 15/11/2011.

De fato a Ação de Cobrança foi ajuizada em 01/11/2016 (Id 48173104).

Assim, requer a reforma integral da sentença no sentido de afastar a prescrição determinada, aduzindo que em contratos de prestação continuada, o termo prescricional começa a fluir com o vencimento da última parcela ajustada entre as partes, como no presente caso, ou seja em 15/11/2011, de forma que como medida de direito e justiça, a empresa apelada deve ser condenada ao pagamento do valor pretendido na exordial que não se encontra prescrito, razão pela qual não há que se cogitar de prescrição da pretensão de cobrança, nos termos do art. 206, §5º, inciso I, do CC.

Ressalta o entendimento jurisprudencial no sentido de que o termo inicial da prescrição é o momento em que a administradora do cartão de crédito opta por não mais realizar o refinanciamento do débito, isto é, a data em que o cartão de crédito se encontrará cancelado.

Salienta que a hipótese é de obrigação de trato sucessivo, em que o saldo devedor anterior se incorpora ao mês seguinte, acarretando a novação da obrigação. Deste modo, a prescrição corre a partir da consolidação do débito, ocorrida 30 (trinta) dias após o vencimento da última fatura não paga.

Não procede a irresignação do apelante/autor.

O juiz do feito foi incisivo e claro ao determinar:

“..., considerando-se que a presente cobrança refere-se às faturas de cartão de crédito vencidas no período de 15/10/2010 a 15/10/2011 e que somente aos 01/11/2016 houve o ajuizamento deste feito, tem-se que, quando do ajuizamento, já havia transcorrido o prazo prescricional quinquenal.

ISTO POSTO, com fulcro nas disposições legais retro citadas, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II do CPC.”

De fato, compulsando os autos, observa-se que o autor, ora apelante, em sua inicial carreou para os autos os denominados: Demonstrativo Mensal de Gastos com Cartão de Crédito Bradesco (Id 48173107 - Pág. 1/14), que de fato referem-se as faturas de cobrança emitidas pelo apelante/credor, nas quais acrescenta-se encargos ao valor principal, cujos vencimento ocorreram mês a mês, cuja sequência iniciou em 15/09/2010 até 15/10/2011.

Da análise das referidas faturas tem-se que não houve qualquer pagamento pela devedora até 15/10/2011 e, portanto, não se trata de refinanciamento do débito a justificar a contagem do lustro prescricional a partir da última cobrança.

Assim, de acordo com a Teoria do Actio Nata, o direito à cobrança pela via judicial nasceu para o ora apelante com o inadimplemento total do valor principal em 15/10/2011.

Conforme explica o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho que: “o instituto da prescrição é regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão ou ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo” - AgRg no REsp 1148236 / RN, julgado em 07/04/2011.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. PRAZO QUINQUENAL. ARTIGO 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO PROVIMENTO. 1. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívida fundada em contrato de cartão de crédito é quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (Processo AgInt no REsp 1520788/SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0056981-1 Relator(a) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 23/04/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 25/04/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.DÍVIDA ORIUNDA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONCEDIDO À EMPRESA RÉ. SENTENÇA EM QUE FOI RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DO DIREITO. DÍVIDA CONSOLIDADA EM NOVEMBRO DE 2010. AÇÃO JUDICIAL PROPOSTA EM ABRIL DE 2016.TEORIA DO ACTIO NATA. FATURAS POSTERIORES AO INADIMPLEMENTO DO PRINCIPAL, EM QUE APENAS FORAM ACRESCENTADOS ENCARGOS AO MONTANTE DEVIDO, SEM QUALQUER PAGAMENTO PELA DEVEDORA E, PORTANTO, NÃO PODEM SER CONSIDERADAS PARA A CONTAGEM DO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO, SOB PENA DE SE PERPETUAR O PRAZO A FAVOR DO CREDOR.SENTENÇA CONSOANTE À FIRME JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJRJ, Apelação
0012047-16.2016.8.19.0042
, Relator: Des(a). CESAR FELIPE CURY - Julgamento: 06/11/2019 - DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL).

Assim, considerando-se que a ação de cobrança do débito, vencido em 15/10/2011, foi ajuizada no dia 01/11/2016, logo, decorridos mais de cinco anos, prescrita a pretensão, não subsistindo razões, portanto, para se reformar a sentença.

- Da apelação da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, na condição de Curador Especial da parte requerida, quanto aos honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Apoio à Defensoria Púbica do Estado, alega ser passível de mensuração, que consiste naquilo em que o autor Banco/apelado deixou de pagar, ou seja, no valor atualizado da dívida já prescrita acrescido dos juros e encargos.

De fato, cinge-se a controvérsia em aferir se o importe fixado a título de honorários sucumbenciais está condizente com o caso apresentado, bem como se deve ser estabelecido com base no valor atualizado da causa, tal como na sentença, ou se sobre o proveito econômico.

Pois bem.

A verba honorária foi arbitrada em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, pretendendo a Defensoria Pública/Apelante sua fixação sobre o proveito econômico.

No tocante aos honorários advocatícios, mister ressaltar que o artigo 85, da atual legislação processual, no seu § 2º, prevê que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor e que tal verba será fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Ainda, o aludido artigo prevê que os honorários advocatícios devem ser arbitrados em atenção ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço:

“Art. 85 - A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

No presente caso, como o dito, a sentença nesse ponto arbitrou os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da causa.

Nesse sentido, é de se ressaltar que é inaplicável, no arbitramento de honorários advocatícios, o critério do valor da causa quando há julgamento do feito com resolução do mérito, mormente se o resultado gerar uma verba honorária que, ao lado de se mostrar como necessário para condignamente remunerar o procurador da parte, atende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que, de igual modo, devem nortear a fixação da remuneração do advogado.

Nesse sentido o precedente jurisprudencial do c. STJ, de que as base de cálculo da fixação dos honorários advocatícios é de forma subsequente:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. (...). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. (...). 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.” (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

Assim sendo, no caso vertente, os honorários advocatícios devem ser de fato fixados com base no proveito econômico obtido na causa, qual seja, com base no total da dívida que a parte requerida deixou de pagar referente as faturas mencionadas, que já se encontram prescritas, acrescida dos consectários legais.

Assim, insta seja procedida a alteração do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios do valor atualizado da causa para o proveito econômico obtido, fixado em 10% (dez por cento), nos termos do disposto no art. 85, §2º do CPC, já incluso os honorários recursais (85, §11 do CPC), decorrente do desprovimento do recurso da parte autora.

Isto posto, conheço de ambos os recursos de apelação, nego provimento a apelação do autor/credor e dou provimento a apelação da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, Curador Especial da parte requerida, quanto os honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Apoio à Defensoria Púbica, no sentido de fixa-los sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020